Tribunal: TJDFT
Processo: 0026902-87.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. NÃO APRESENTAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DEMORA DA CEB. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. CULPA. FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MESMA NATUREZA JURÍDICA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 970. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Em sede de apelação, para que seja possível o conhecimento de questões de fato não trazidas aos autos na origem, é necessária a demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então, a comprovação, pela parte, de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e oportunamente.
1.1. Não se qualifica como "fato novo" aquele ocorrido anteriormente à prolação da sentença, sobre o qual tinha a parte conhecimento e, ademais, capacidade de colher prova suficiente de sua ocorrência, tanto que o fez em sede de apelação, mas que não fora oportunamente aventado no momento processual em que poderia influenciar no primeiro julgamento da causa a ele subsequente.
2. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
2.1. Ocorrências como intempéries naturais no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação ou infraestrutura, atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada, entre outras, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.
3. O STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."
3.1. No caso dos autos, não há cláusula contratual fixando multa em favor do consumidor em caso de atraso de entrega do imóvel, e se mostra desproporcional a inversão da cláusula penal fixada em benefício da contratura, devendo prevalecer os lucros cessantes, bem limitados na sentença a valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor de compra do imóvel.
4. Sopesando a extensão monetária da condenação em lucros cessantes, frente ao que foi postulado na inicial, e considerando também valor da multa contratual excluída no julgamento do recurso de apelação, mostra-se razoável a distribuição do ônus de sucumbência na proporção de 70% (setenta por cento) de responsabilidade do réu, e de 30% (trinta por cento) de responsabilidade dos autores.
5. Preliminar sustentada em contrarrazões colhida. Apelo da ré parcialmente provido.